Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714824-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUIOMAR MARIA DA SILVA PAULO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Defiro o pedido deduzido na petição Id. 35840576, para revogar a decisão Id. 35257650 e receber o presente Agravo no efeito meramente devolutivo. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora